Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-36.2025.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000432-36.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[DJONES CLEY BORGES CABRAL - CPF: 068.247.921-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CICERO FERREIRA - CPF: 809.293.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 024.062.401-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do processo por violação de domicílio, e, no mérito, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso no domicílio do réu sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

4.

As fundadas razões foram caracterizadas pela sequência de fatos observados pelos policiais durante patrulhamento ostensivo: entrega de invólucro suspeito a motociclista que empreendeu fuga, tentativa de ocultação por parte do acusado e posterior apreensão de drogas, balança de precisão, caderno de anotações e mudas de maconha.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coerentes e corroboram o conjunto probatório, não havendo demonstração de intenção dolosa dos agentes de segurança em prejudicar o réu.

6.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (83,6g de cocaína, 8,8g de maconha, 5 plantas de maconha), aliada à existência de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, caderno de anotações, plástico filme), configura o dolo de mercancia, não sendo verossímil a alegação de consumo pessoal.

7.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente e tipo penal misto alternativo, sendo desnecessária a prova da efetiva venda para a configuração da infração penal, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006

8.

A alegação de que o réu também seria usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, conforme entendimento consolidado pelo TJMT (Enunciado Orientativo n.º 3 da TCCR/TJMT).

9.

Os dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais indicados foram considerados na fundamentação, atendendo ao prequestionamento requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver fundadas razões, posteriormente comprovadas, que indiquem situação de flagrante delito. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos de comércio ilícito e conduta suspeita do agente, justifica a condenação por tráfico de drogas. 3. A negativa de autoria do réu e sua condição de usuário não descaracterizam, por si só, a finalidade mercantil da droga, quando os demais elementos probatórios apontam para o tráfico”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 302; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ,
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; TJMT,
N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023; Enunciados Orientativos nºs. 3, 7 e 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DJONES CLEY BORGES CABRAL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DJONES CLEY BORGES CABRAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1000432-36.2025.8.11.0004, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 do salário mínimo por dia-multa.

Nas razões recursais constantes no ID 285780403, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia,
preliminarmente
, a declaração de
nulidade absoluta do processo por violação de domicílio
, ao argumento de que não houve autorização judicial nem a presença de fundadas razões que justificassem o ingresso forçado dos policiais na residência do apelante. No mérito, requer a
desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
, sob a alegação de que as substâncias entorpecentes apreendidas destinavam-se ao consumo próprio. Por fim, suscita o prequestionamento da matéria debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 285780406, o
Parquet
pugnou pela
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso;
linha intelectiva também estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID
288907898
,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
DJONES CLEY BORGES CABRAL
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita
preliminarmente
tese de
nulidade por ilicitude probatória
dos elementos obtidos em decorrência da
busca domiciliar
, sob a alegação de que a diligência foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, uma vez que não teria sido demonstrada a existência de fundada suspeita por parte da equipe policial que justificasse a medida invasiva. Requer, assim, o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente declaração de nulidade absoluta do processo.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos [Sentença, ID 285780393, p. 03],
in verbis
:

“[...] A defesa, em sede de memoriais finais, arguiu preliminarmente a nulidade da busca realizada no estabelecimento comercial do réu, sob o argumento de que não houve autorização judicial para o ingresso dos policiais no local, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico admite a realização de busca sem prévia autorização judicial quando presente situação de flagrante delito, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como do artigo 302 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a diligência policial foi desencadeada a partir de fundada suspeita da visualização de prática de crime pela polícia, ao passo que a guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina para averiguação de denúncias de tráfico,
se deparou com o acusado entregando algo para terceiro, que, ao avistar a guarnição, rapidamente saiu na condução de uma motocicleta, ao passo que o réu ingressou para dentro da casa e, tão logo, fechou a porta do imóvel, reforçando a fundada suspeita.

A existência de prévias denúncias anônimas acerca de tráfico nas imediações; visualização de possível mercancia ilícita de drogas por parte do acusado, o qual empreendeu fuga ao perceber a presença da guarnição, com imediato adentramento e trancamento em residência constituem fundadas razões para o ingresso em domicílio.

Destaca-se que as fundadas razões foram devidamente confirmadas a posteriori com efetivo encontro, no local, de porções de entorpecentes em diversas partes da residência, balança de precisão, caderno de anotações com alusão à mercancia, além de maconha na forma de planta nos fundos da residência, atendendo ao disposto no Tema 280/RG, in verbis:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

O contexto fático, portanto, além de demonstrar a presença de fundadas razões, configura situação de flagrante delito, o que legitima a ação policial independentemente de prévia autorização judicial.

Sendo assim,
afasto
a preliminar alegada pela defesa.
[...]”

Após a análise do conjunto probatório constante nos autos e em consonância com o entendimento do magistrado de primeira instância ao apreciar a preliminar,
não vislumbro fundamentos que justifiquem o acolhimento da nulidade suscitada
.

Conforme declarou em juízo o policial militar
Luiz Paulo Alves da Silva
, ele rememora os fatos ocorridos, relatando que a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro Vila Maria, motivada por reiteradas denúncias de tráfico de entorpecentes naquela localidade. Durante a diligência, os policiais visualizaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta que, ao se aproximar do réu, recebeu dele um invólucro. Ao notar a aproximação da equipe policial, o motociclista empreendeu fuga, enquanto o acusado adentrou rapidamente sua residência, fechando a porta em seguida.

Diante da situação apresentada, o depoente afirmou que houve o ingresso no interior do imóvel, ocasião em que foram localizadas e apreendidas substâncias entorpecentes, posteriormente identificadas como maconha e cocaína, além de mudas da referida planta, uma balança de precisão e diversos materiais comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas ilícitas. [Mídia, ID 285780383 e ID 285780384].

Em consonância com os depoimentos anteriormente prestados, o policial militar
José Cícero Ferreira
declarou, em sede judicial, ter presenciado o acusado entregar um invólucro suspeito, possivelmente contendo substância entorpecente, a um indivíduo que conduzia uma motocicleta e que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, evadiu-se do local. O acusado, por sua vez, teria adentrado apressadamente em sua residência, fechando a porta em seguida.

O agente público também salientou que a residência do ora apelante já figurava como um dos pontos suspeitos nas reiteradas denúncias anônimas de tráfico de drogas que motivaram a operação policial. Ademais, destacou-se a apreensão, no interior do imóvel, de um caderno contendo anotações que, segundo o policial, guardam relação com a dinâmica organizacional de uma suposta associação criminosa. [Mídia, ID 285780380 ao ID 285780382].

Nessa conjuntura, à semelhança do que ocorre em matéria probatória no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que desempenham. Assim, devem ser considerados críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los. No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais militares teriam agido com o propósito de incriminar injustamente o acusado, com o intuito de conferir aparência de legalidade às suas condutas funcionais, tampouco que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo. Dessa forma, não há fundamento para desconsiderar os relatos oferecidos sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que, durante patrulhamento ostensivo realizado no bairro Vila Maria, uma equipe policial deparou-se com um indivíduo em frente a uma residência recebendo um invólucro. Ao se aproximarem, os agentes visualizaram o comportamento do recorrente, o qual motivou a abordagem policial.

Dando continuidade às diligências, foram localizados, na residência do acusado, outros entorpecentes, numerário e uma balança de precisão. Tais elementos, analisados em conjunto, revelam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias concretas aptas a configurar fundadas suspeitas, legitimando tanto a realização da
busca pessoal
quanto o
ingresso dos policiais no domicílio
, ainda que sem autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e a proteção do patrimônio. Assim, caso os agentes públicos se deparem com a prática de ilícitos ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo oculte consigo arma proibida, objetos achados ou provenientes de atividade criminosa, ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de responsabilização criminal por omissão.

Destaca-se, ainda, que, embora a inviolabilidade da intimidade constitua garantia constitucional expressamente prevista, tal prerrogativa
não possui caráter absoluto
. Pelo contrário, admite exceções nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais
autorizam a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática de crime
.

Como é cediço, a busca pessoal, por sua própria natureza, independe de formalidades rigorosas, devendo ser realizada com base em juízo de probabilidade, objetivamente aferível e concretamente justificado pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, tal como verificado no presente feito.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas evidenciam a situação de flagrante delito, haja vista tratar-se o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Tal condição autoriza, portanto, a realização de busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, a qualquer momento, independentemente de mandado judicial, nos termos do que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias
que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, a partir do raciocínio acima exposto, afasta-se qualquer alegação de ilicitude da abordagem inicial, bem como de violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, rejeitando-se, portanto, a nulidade arguida. Não se verifica, no caso concreto, a existência de ilegalidade manifesta ou de arbitrariedade que pudesse comprometer a validade dos vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e a posterior busca realizada na residência do ora apelante,
DJONES CLEY
.

A diligência resultou na apreensão de
19 (dezenove) papelotes de cocaína, totalizando 83,60g (oitenta e três gramas e sessenta centigramas)
;
04 (quatro) porções de maconha equivalentes a 8,80g (oito gramas e oitenta centigramas)
;
um copo plástico contendo substância de coloração castanho- esverdeadas, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, pesando 11,30g (onze gramas e trinta centigramas), 05 (cinco) plantas de maconha
; além de 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) caderno de anotações, todos localizados na cena do crime, conforme consta do Laudo Pericial nº. 521.3.10.9035.2024.217974-A02 de ID 285780360, p. 32-36, o qual evidenciou o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por suposta violação ao domicílio, restando inviabilizado, por conseguinte, o acolhimento da alegação de nulidade absoluta do processo.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada
a questão preliminar e c
om
vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
DJONES CLEY BORGES CABRAL
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava a “Operação Fim de Ano”, quando uma equipe policial (Força Tática) visualizou um indivíduo numa motocicleta Fan, de cor vermelha, parando na residência dantes mencionada e pegando uma porção do que parecia se tratar de maconha e, após perceber a aproximação da viatura, evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Nesse momento, o acusado adentrou em sua residência para tentar se esconder, instante em que os policiais bateram à porta e, ao abrir, já encontraram em cima da geladeira 04(quatro) porções de maconha, 01 (uma) porção de maconha misturada com sementes, 02 (dois) rolos de papel filme e 12 (doze) papelotes de cocaína dentro de uma caixinha de celular.

Dando continuidade às buscas, os agentes públicos encontraram nos fundos da residência 5 (cinco) plantas de maconha, uma bolsa feminina de cor preta contendo 7 (sete) papelotes de cocaína e apetrechos relacionados ao tráfico, sendo 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno com diversas anotações reafirmando que aqueles entorpecentes seriam para mercância ilícita de drogas. Ainda foram encontrados sobre a cama 01 (um) aparelho celular e R$7,00 (sete reais) em espécie.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, na presença do advogado

constituído, o acusado afirmou que havia adquirido os entorpecentes para revenda, com a intenção de lucrar e utilizá-los em comemorações ao natal e ano novo, recusando informar a identidade do fornecedor.” –
Denúncia, ID 285779998.

Regularmente processada a ação penal, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, buscando a reforma da decisão proferida.

Passa-se, assim, à análise direta do pedido meritório.

I –
DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06):

Não obstante a Defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido – tratando-se, segundo a tese defensiva, de mero usuário de drogas, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio –,
entendo que tais alegações não merecem acolhimento.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 285780360, p. 4); pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.379280 (ID 285779981, p. 1-3); pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 285780360, p. 11-12); bem como pelo Laudo Pericial n. 521.3.10.9035.2024.217974-A02 (ID 285780360, p. 32-36), que atestou a apreensão de 19 (dezenove) papelotes de cocaína, totalizando 83,6g (oitenta e três gramas e sessenta centigramas); 04 (quatro) papelotes de maconha, pesando 8,8g (oito gramas e oitenta centigramas); e 05 (cinco) plantas de maconha – substâncias ilícitas de uso proscrito no território nacional –, além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal

No que tange à
autoria
, por sua vez, observa-se a existência de elementos probatórios suficientes para implicar o apelante na prática delituosa e para respaldar sua condenação pelo crime tipificado no art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06
.

O réu
DJONES
, perante a autoridade policial se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio

(ID 285780360, p. 17-19), ao passo que
em juízo
, (Mídia, ID 285780386 e ID 285780387) declarou que os
entorpecentes encontrados eram de sua propriedade
,
mas afirmou que não os possuía com o intuito de comercialização
. Esclareceu que mantinha a substância para consumo pessoal e que os pés de maconha cultivado em sua residência tinha como motivação a economia, pois alegou estar gastando muito dinheiro com a compra da droga.

Justificou a posse de balança de precisão dizendo que a utilizava para conferir se o peso da droga adquirida estava compatível com o valor pago, e não para fins de tráfico. Relatou que, no dia dos fatos, havia saído mais cedo do trabalho e reforçou que sempre manteve uma conduta laboral regular. Afirmou, ainda, que temia se envolver novamente com o tráfico, mencionando que, em 2020, chegou a tentar ingressar na atividade ilícita, sendo preso na ocasião, mas que desde então teria abandonado tal prática.

Por sua vez, ouvidos como testemunhas
perante a d. autoridade judiciária
, os policiais militares
Luiz Paulo Alves da Silva
e
José Cícero Ferreira
, relataram que, no dia dos fatos, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo no bairro Vila Maria, em razão de reiteradas denúncias anônimas de tráfico de entorpecentes na referida localidade. Durante a diligência, os agentes visualizaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta que, ao se aproximar do acusado, recebeu deste um invólucro suspeito, possivelmente contendo substância entorpecente. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o motociclista empreendeu fuga, enquanto o acusado adentrou rapidamente sua residência, fechando a porta em seguida.

Diante da situação, os policiais efetuaram o ingresso no imóvel, ocasião em que localizaram e apreenderam substâncias entorpecentes, posteriormente identificadas como maconha e cocaína, além de mudas da planta
cannabis
, uma balança de precisão e diversos materiais comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas ilícitas. Ademais, foi apreendido um caderno com anotações que, segundo os depoentes, indicam possível ligação com a dinâmica organizacional de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Ressaltou-se, ainda, que a residência do acusado já era apontada, por meio de denúncias anônimas reiteradas, como ponto de comercialização de entorpecentes. [Mídias, ID 285780380 ao ID 285780384].

Não obstante a negativa de autoria apresentada pelo réu, quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, diante das provas produzidas e anteriormente expostas,
não há falar em desclassificação da conduta para o crime de porte/posse de droga para uso pessoal
, uma vez que restou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito e armazenava substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Importa salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares mostraram-se harmônicos e coesos entre si, tendo sido colhidos de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo, assim, qualquer motivo idôneo para desqualificá-los, como pretende a Defensoria Pública ao sustentar que suas declarações “
não apresentaram informações robustas para caracterizar o tráfico de drogas, não existem relatórios prévios a apontar possível prática e, ainda, não existem testemunhos de vizinhos ou mesmo possíveis usuários para a devida confirmação”
(sic. ID 285780403, p. 4).

No que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por agentes de segurança pública, é oportuno destacar que tais declarações não podem ser desconsideradas unicamente com base na negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, especialmente quando se mostram em consonância com o restante do conjunto probatório e na
ausência de qualquer indício de que os referidos agentes tenham agido com o propósito de incriminar injustamente o acusado
, apenas para legitimar suas ações funcionais – o que não se verifica na hipótese em apreço.

A propósito, cumpre registrar, mais uma vez, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Dessa forma, no caso em apreço, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao conjunto probatório testemunhal reunido, permitem concluir, com elevado grau de certeza, que o
apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com finalidade inequívoca de distribuição ilícita
. Tal assertiva se robustece pelo fato de que o flagrante que resultou na apreensão do material tóxico foi deflagrado durante patrulhamento ostensivo, após atitude suspeita do ora recorrente, a qual culminou em sua abordagem, seguida de busca domiciliar e subsequente apreensão de entorpecentes e apetrechos comumente associados à prática do tráfico de drogas, evidenciando seu envolvimento com o comércio ilícito.

Assim, os agentes estatais, no exercício do
poder de polícia
que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico e em consonância com sua função de tutela da ordem pública e prevenção de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade capaz de comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

Convém destacar que, de acordo com o Laudo Pericial n.º 521.3.10.9035.2024.217974-A02 (ID 285780360, p. 32-36), as substâncias apreendidas consistiam em
19 (dezenove) papelotes de cocaína, totalizando 83,6 g (oitenta e três gramas e sessenta centigramas); 04 (quatro) papelotes de maconha, pesando 8,8 g (oito gramas e oitenta centigramas); e 05 (cinco) plantas de maconha
. Tal constatação evidencia que a quantidade de entorpecente apreendida
não
é irrisória, sobretudo quando se considera, sob essa perspectiva, que “
no caso da
cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01 grama
, enquanto por aspiração a dose corresponde
a 0,1 grama
(...) em um cigarro de maconha há
0,33 grama
da citada substância entorpecente
.” (MORAES, Alexandre de.
Legislação Penal Especial
, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 114 – destaquei).

É relevante salientar, neste ponto, que o fato de
DJONES CLEY
não ter sido flagrado na prática efetiva de comercialização de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é dispensável a prova do flagrante no ato da mercancia, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, haja vista tratar-se de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se aperfeiçoa com a realização de qualquer das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, pertinente ressaltar que, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 3 da TCCR/TJMT,
a condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a responsabilização penal do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, notadamente porque é recorrente a figura do traficante-usuário, aquele que se dedica à comercialização ilícita de entorpecentes como forma de sustentar o próprio vício.

No caso concreto, a análise conjunta das provas produzidas em juízo permite concluir, com segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com a finalidade de difusão ilícita.

Diante dessas considerações, e com fundamento no princípio da
persuasão racional, f
irmo convicção de que os elementos probatórios colhidos nas fases investigatória e judicial revelam-se suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída a
DJONES CLEY
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com o preenchimento de todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Assim,
não há que se falar em desclassificação da conduta para uso pessoal
.

Mantém-se
, portanto, a
condenação
imposta ao sentenciado.

II –
PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DJONES CLEY BORGES CABRAL
para
rejeitar a
preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1000432-36.2025.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025